Tribunal: STF
Processo: ARE 984272
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    I – Na linha do entendimento adotado em decisões dos Ministros desta Corte, a majoração de honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é aplicável no julgamento dos recursos extraordinários interpostos de decisões oriundas dos juizados especiais.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.